Tribunal: TJBA
Processo: 8001047-52.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001047-52.2023.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO

Advogado(s)
:

APELADO: PABLO MIRANDA DOS SANTOS VARGAS

Advogado(s)
:
CALISTO MARQUES DE OLIVEIRA NETO, TARCISIO SOUSA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS PROPORCIONAIS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO TEMA 551 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Pilão Arcado/BA contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança de verbas remuneratórias, condenando o ente municipal ao pagamento de gratificação natalina (13.º salário) proporcional e férias proporcionais acrescidas de terço constitucional em favor de servidor contratado temporariamente pelo período de 26/01/2022 a 31/01/2023, na função de enfermeiro, com fundamento na legislação municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor público contratado temporariamente pelo Município de Pilão Arcado/BA, ao amparo da Lei Municipal nº 33/2009, faz jus ao recebimento de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, à luz da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da repercussão geral (RE 1.066.677/MG).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), fixou tese segundo a qual servidores temporários, em regra, não fazem jus à gratificação natalina e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, ressalvadas duas hipóteses: (i) existência de expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário; e (ii) comprovado desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações.

4. No caso concreto, a Lei Municipal nº 33/2009 (art. 5.º, §1.º) remete expressamente à aplicação subsidiária da Lei Municipal nº 47/2009 (Estatuto dos Servidores do Município de Pilão Arcado), cujos arts. 63, II, 65 e 78 garantem, sem distinção entre efetivos e temporários, a gratificação natalina e o adicional de férias.

5. A contratação do apelado por período singular de aproximadamente doze meses, sem sucessivas renovações, afasta a segunda exceção do Tema 551, mas a legislação municipal vigente configura expressamente a primeira hipótese de exceção, legitimando o direito às verbas pleiteadas.

6. A tese do Município de que incidiria o Tema 916 do STF é inaplicável, porquanto ausente declaração de nulidade absoluta da contratação; o pedido limita-se ao adimplemento de verbas devidas durante a vigência de contrato formalmente regular.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A previsão legal municipal que estende aos servidores contratados temporariamente os mesmos direitos assegurados pelo estatuto do funcionalismo, sem restrição à categoria efetiva, configura a exceção de 'expressa previsão legal' prevista no Tema 551 do STF, legitimando o pagamento de gratificação natalina e de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional ao servidor temporário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e caput; CPC/2015, arts. 55, §3.º; 85, §3.º, I, e §11; 355, I; 373, II; 487, I; Lei Municipal de Pilão Arcado nº 33/2009, art. 5.º, §1.º; Lei Municipal de Pilão Arcado nº 47/2009, arts. 63, II; 65; 78; EC nº 113/2021, art. 3.º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001047-52.2023.8.05.0194; Apelante: Município de Pilão Arcado/BA; Apelado: Pablo Miranda dos Santos Vargas: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 03 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator